Tribunal: TJMT
Processo: 1015608-67.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015608-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), ROSEMEIRE APARECIDA SERRA FERREIRA - CNPJ: 16.600.756/0001-01 (AGRAVANTE), ROSEMEIRE APARECIDA SERRA FERREIRA - CPF: 562.390.251-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, em trâmite perante a 2ª Vara de Campo Novo do Parecis-MT, por ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (i) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente; (ii) probabilidade do direito invocado; e (iii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de medida excepcional, demanda demonstração cumulativa dos requisitos legais previstos no §1º do art. 919 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

4. A agravante não comprovou a existência de penhora, depósito ou caução suficiente, inviabilizando a análise dos demais requisitos.

5. A alegação genérica de risco de paralisação das atividades empresariais carece de elementos probatórios mínimos que demonstrem dano grave ou de difícil reparação. De igual modo, inexiste prova de que a continuidade da execução prejudicará a subsistência da representante legal ou de sua família.

6. A condição de beneficiária da justiça gratuita não afasta, por si só, a necessidade de garantia do juízo para efeito de suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido quando presentes, de forma cumulativa, a garantia do juízo, a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A concessão de justiça gratuita, por si só, não exonera a parte do dever de garantir o juízo como requisito para obtenção do efeito suspensivo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rosimeire Aparecida Serra Ferreira (Retmotorpar – Retifica de Motores Parecis)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000630-32.2025.8.11.0050, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste
.

O Agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a

nulidade do título executivo e a existência de excesso de execução na Ação de Execução nº 1003020-09.2024.8.11.0050.

Argumenta que, por ser microempreendedora individual, eventual penhora de bens ou bloqueio de valores implicará na paralisação imediata de suas atividades, inviabilizando a continuidade da geração de receita e colocando em risco sua subsistência e de sua família, ante a inexistência de outra fonte de renda.

Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da medida pleiteada, apontando a existência de fundamentos jurídicos relevantes nos embargos e o periculum in mora consubstanciado no risco iminente de danos irreversíveis à sua atividade empresarial e subsistência pessoal.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo recursal para sobrestamento da execução até o julgamento final dos Embargos à Execução, bem como o reconhecimento da desnecessidade de garantia do juízo, ante a já deferida gratuidade da justiça e a comprovada hipossuficiência econômico-financeira.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão combatida para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Indeferida a tutela recursal (ID 287478897), as contrarrazões da Agravada aportou ao presente recurso (ID 292779882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº
1000630-32.2025.8.11.0050
, em trâmite perante a 2ª Vara de Campo Novo do Parecis-MT.

O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece que, em regra, os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo. Todavia, “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
” (§1º do artigo 919 do CPC).

Portanto, a suspensão do processo executivo trata-se de medida excepcional e somente pode ser deferida se relevantes os fundamentos, além da presença de perigo de dano ou risco ao resultado último do processo e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa.

No caso em exame, a Agravante não demonstra que a ação executiva nº
1003020-09.2024.8.11.0050
, em apenso aos Embargos à Execução,
encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de concessão do efeito almejado.

A tese recursal de que a continuidade da execução implicará na paralisação imediata das atividades da empresa está desacompanhada de qualquer elemento probatório nesse sentido. De igual modo, a Agravante não traz provas concretas que o prosseguimento da demanda executiva colocará em risco a sua subsistência e de sua família.

Registra-se que, conforme consignado por esta Relatora na decisão que indeferiu a tutela recursal (ID 287478897), o simples fato da Agravante ser beneficiária da justiça gratuita não tem o condão de permitir a exoneração da garantia do juízo, conforme reiterada jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - GARANTIA DO JUÍZO - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - PRESENÇA. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficiente. 2.
A concessão de justiça gratuita ao devedor, por si só, não tem condão de afastar a necessidade de garantia do juízo a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento- 1.0000.21.165761-4/001, Relator (a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 19/ 01/ 2022) – destaquei.

Portanto, ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a manutenção da decisão combatida se mostra necessário.

Ademais, ainda que assim não fosse, não se verifica no caso o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a parte Agravante fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo exclusivamente no fato de que a continuidade da execução poderá prejudicar sua condição financeira, seja da pessoa jurídica (microempreendora individual), seja da pessoa física (subsistência).

Todavia, fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em ação fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada por instituição financeira, sob a alegação de encargos abusivos. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, diante da alegação de encargos abusivos e de risco à atividade econômica dos agravantes.

III. Razões de decidir

A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a alegada abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória.

O art. 919, §1º, do CPC exige a demonstração cumulativa de garantia do juízo, perigo de dano e probabilidade do direito.

O simples risco de restrição ao crédito ou de atos expropriatórios, sem comprovação de dano irreparável, não justifica a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (...)
(N.U 1003791-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) – destaquei.

Logo, tendo em vista que a regra dos Embargos à Execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025